Tribunal: TJSP
Processo: 1015773-28.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Danos morais – Atraso de 10 horas na conclusão de voo entre Belém/PA e Guarulhos/SP, em razão do não embarque na origem por 'overbooking' - Contestação com a assertiva de que a parte autora não compareceu ao 'check-in' presencial a tempo de embarcar, sendo que a aeronave decolou sem estar com sua lotação completa, seguindo viagem normal no voo seguinte - Pretensão julgada

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Danos morais – Atraso de 10 horas na conclusão de voo entre Belém/PA e Guarulhos/SP, em razão do não embarque na origem por 'overbooking' - Contestação com a assertiva de que a parte autora não compareceu ao 'check-in' presencial a tempo de embarcar, sendo que a aeronave decolou sem estar com sua lotação completa, seguindo viagem normal no voo seguinte - Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição, porque não houve prova de 'overbooking', mas situação de 'no show' para o 'check-in' - Irresignação recursal da parte autora insistindo na ocorrência de dano moral em função da falha na prestação dos serviços, além de não ter tido suporte material enquanto aguardava o novo embarque - DANO MORAL – Não aplicação da fórmula 'in re ipsa' no caso do transporte aéreo, segundo estabelecido no artigo 251-A da Lei 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica) – Situação que a parte autora não juntou na inicial documento que comprove a reserva no voo G3 1521 para o qual deveria ter feito check-in antecipado, e que decolou com assentos vagos, descartando a alegação de 'overbooking' – Circunstância, ainda, que além de não ter qualquer alegação de ausência de suporte material na inicial, a ausência de obrigação de 'realocação', porque não houve check-in anterior, afasta a aplicação dos preceitos dos artigos 21 e 27 da Resolução ANAC 400 – Ausência, ainda, de demonstração de qualquer elemento objetivo, além do suposto 'atraso', que ensejaria situação de 'dor psíquica intensa' – Indenização negada – Sentença mantida – Apelação não provida.*